Tribunal: CARF
Processo: 11080.730985/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730985/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.492 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.POSSIBILIDADE
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.491, de 24 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.730962/2018-06 , paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa por compensação não homologada, tratada em
outro processo administrativo. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730985/2018-11
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.492 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730985/2018-11

de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores, sendo-lhe exigida mediante a aplicação
do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Notificada do lançamento, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, não há que se falar em imposição de penalidade antes do
encerramento da diligência instaurada pelo Carf no processo de crédito, de sua notificação para
manifestação e da decisão administrativa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por entender que a multa, por expressa
previsão legal, deve ser mantida e que inexiste no ordenamento jurídico previsão de suspensão
ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Cientificada da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa.
Nos termos da resolução constante dos autos, o processo foi sobrestado até
decisão definitiva do PA que originou a cobrança da penalidade aqui imposto.
Definido aquele processo administrativo, o presente retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
De início, afasto as alegações da Recorrente quanto a impossibilidade de
lançamento fiscal para cobrança da multa antes do julgamento do PA que
a originou. Isto porque e, como bem pontou a decisão recorrida, inexiste
na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário, senão
vejamos:
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações
tratadas
no
processo
administrativo
no
13851.901854/2011-05.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 14-056.773, com o
seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda
que pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo,
fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque
inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por
conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de
não homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a
decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.492 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730985/2018-11

também estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no §
18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
No mais, constatasse que o PA que tratou da não homologação das
compensações manteve o indeferimento do despacho decisório,
ensejando, assim, a manutenção da cobrança da multa prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela
sujeito passivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital